Tribunal: TCU
Processo: 001.762/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 392/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da presente representação, considerá-la prejudicada, dar ciência desta decisão ao representante e ao órgão e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 001.762/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 7a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442.216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.